Tribunal: STF
Processo: RE 1542974
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 17, fl. 9):



    “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TETO DE 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 19), foram rejeitados (Doc. 21).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 23), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, ANTÔNIO PEDRO DA SILVA SOBRINHO alega violação aos arts. 5º, XXXVI; 194, IV; 201 e §§; e 202, da CF/1988.



    Em suas razões, a parte recorrente alega que o sistema previdenciário é único, não existindo “regime jurídico distinto, híbrido ou misto, existe sim, legislações aplicáveis harmonizadas à nova Ordem Constitucional, (...) todas (...) auto-aplicáveis,- regulamentados através os art's. 144/145, da Lei 8.213/91, e, o art° 4°, da Lei n° 6.950/81, receptivo sob o art°. 275, do Dec. 611/92” (Doc. 23, fl. 6).



     Aduz que “levando-se em conta o benefício ter sido concedido no dia 11.07.91 antes da Emenda Constitucional n° 20/98, não poderia ter sua renda mensal inicial limitada, posto que, fundamentada sua pretensão no art. 5°, XXXVI, da Constituição Federal, isto é, o direito adquirido à aplicação da legislação vigente na data de início da prestação, quando o teto era inconstitucional” (Doc. 23, fl. 10). 



    Em seguida, determinou-se, na origem, o retorno dos autos à turma julgadora para eventual juízo de retratação ao Tema 334 da repercussão geral (Doc. 29). Nesta ocasião o Juízo local, em juízo de retratação positivo ao referido precedente paradigma, “decidiu reconhecer o direito adquirido ao cálculo do benefício segundo as regras vigentes à época em que implementados os requisitos para a aposentação, mantendo o resultado do julgado pela improcedência do pedido inicial, em razão da impossibilidade de adoção do regime jurídico híbrido para o cálculo do benefício” (Doc. 35, fl. 12). Eis a ementa do julgado (Doc. 35, fl. 11):



    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.040, II, DO CPC. DIREITO ADQUIRIDO AO MELHOR BENEFÍCIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. MANTIDA A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    - Reexame da matéria, à luz e tendo por limite o tema objeto do pronunciamento do STF em acórdão paradigma (art. 1.040, inciso II, do CPC). 



    - O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 630.501/RS – Tema 334, decidido sob a sistemática da repercussão geral da matéria (CPC/1973, art. 543-B), assentou o entendimento de que a data em que requerido o benefício previdenciário não gera efeitos constitutivos do direito perseguido pelo segurado, razão pela qual, nas palavras da eminente Relatora Min. Ellen Gracie, embora não se admita a adoção de regime jurídico híbrido "para colher o melhor de cada qual", deu-se o acolhimento da tese do direito adquirido ao melhor benefício, "assegurando-se a possibilidade de os segurados verem seus benefícios deferidos ou revisados de modo que correspondam à maior renda mensal inicial possível no cotejo entre aquela obtida e as rendas mensais que estariam percebendo na mesma data caso tivessem requerido o benefício em algum momento anterior, desde quando possível a aposentadoria proporcional, com efeitos financeiros a contar do desligamento do emprego ou da data de entrada do requerimento, respeitadas a decadência do direito à revisão e a prescrição quanto às prestações vencidas". 



    - A questão submetida à apreciação do STJ (Tema 334) refere-se à possibilidade de cálculo da renda mensal inicial pelo critério da lei em vigor na data em que implementado os requisitos para a percepção do benefício, por ser mais vantajoso ao beneficiário. 



    - In casu, o autor pretende o recálculo de sua renda mensal inicial, com DIB em 11/7/1991, considerando os 36 últimos salários-de-contribuição, corrigidos monetariamente mês a mês, mas sem a redução do teto de 20 (vinte) para 10 (dez) salários mínimos. Desse modo, pleiteia a utilização de dois regimes jurídicos diversos, tendo em vista que pretende a correção dos salários-de-contribuição na forma da Lei n.° 8.213/91, mas a utilização do teto previsto na legislação anterior.



    - Juízo de retratação positivo. Mantida a improcedência do pedido diante da impossibilidade de adoção do regime jurídico híbrido para o cálculo do benefício.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo ora recorrente (Doc. 41), foram rejeitados (Doc. 48).



    Em seguida, o RE foi admitido na origem (Doc. 48, fl. 4).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem, à luz da tese fixada no Tema 334 da repercussão geral, reformou o acórdão recorrido para adequá-lo ao entendimento firmado pelo STF no referido precedente paradigma. Todavia, negou o pleito do recorrente aos seguintes fundamentos (Doc. 35, fl. 3):



    “Restituídos os dos autos, para oportunizar juízo de retratação, nos moldes do art. 1.040, inciso II, do CPC, quanto à aplicação do direito adquirido ao melhor benefício. 



    O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 630.501/RS – Tema 334, decidido sob a sistemática da repercussão geral da matéria (CPC/1973, art. 543-B), assentou o entendimento de que a data em que requerido o benefício previdenciário não gera efeitos constitutivos do direito perseguido pelo segurado, razão pela qual, nas palavras da eminente Relatora Min. Ellen Gracie, embora não se admita a adoção de regime jurídico híbrido "para colher o melhor de cada qual", deu-se o acolhimento da tese do direito adquirido ao melhor benefício, "assegurando-se a possibilidade de os segurados verem seus benefícios deferidos ou revisados de modo que correspondam à maior renda mensal inicial possível no cotejo entre aquela obtida e as rendas mensais que estariam percebendo na mesma data caso tivessem requerido o benefício em algum momento anterior, desde quando possível a aposentadoria proporcional, com efeitos financeiros a contar do desligamento do emprego ou da data de entrada do requerimento, respeitadas a decadência do direito à revisão e a prescrição quanto às prestações vencidas".



    Neste caso, o autor pretende o recálculo da renda mensal inicial do seu benefício, com DIB em 11/7/1991, considerando-se os 36 últimos salários-de-contribuição, corrigidos monetariamente mês a mês, mas sem a redução do teto de 20 (vinte) para 10 (dez) salários mínimos. Ou seja, pleiteia a utilização de dois regimes jurídicos diversos, tendo em vista que pretende a correção dos salários-de-contribuição na forma da Lei n° 8.213/91, entretanto, quer a utilização do teto previsto na legislação anterior.



    Conforme se observa, na presente hipótese não se está a cuidar do cálculo da renda mensal inicial pelo critério da lei em vigor na data em que implementado os requisitos para a percepção do benefício, por lhe ser mais vantajoso, nos moldes exatos da tese firmada por ocasião do julgamento do RE 630.501/RS – Tema 334. 



    Ao contrário, busca o segurado se beneficiar de um sistema que conjugue os aspectos mais favoráveis de cada uma das legislações para o cálculo do seu benefício, o que não é admitido, como expressamente constou do próprio voto do julgamento paradigma, supra. 



    Posto isso, em juízo de retratação positivo, reconheço o direito adquirido ao cálculo do benefício segundo as regras vigentes à época em que implementados os requisitos para a aposentação, restando mantido, porém, o resultado do julgado pela improcedência do pedido inicial, em razão da impossibilidade de adoção do regime jurídico híbrido para o cálculo do benefício.”



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que a reversão do julgado demandaria a análise da questão controvertida à luz das provas dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    De todo modo, o objeto do presente recurso não encontra amparo na jurisprudência desta CORTE, conforme se verifica dos seguintes precedentes em casos semelhantes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. DIREITO AO MELHOR BENEFÍCIO. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. TEMAS 76 E 334 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - Caso em exame 1. Agravo interno interposto em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 do STF e por ausência de ofensa direta à Constituição Federal. II - A questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, é viável ou não o recurso extraordinário, diante dos óbices apontados, tendo em vista as teses fixadas nos Temas 76 e 334 da repercussão geral. III - Razões de decidir 3. O Tribunal de origem assentou que “a RMI mais vantajosa, seja em maio de 1990, seja em abril de 1991, dependeria do decote decorrente do reajustamento dos tetos, conforme legislação subsequente às DIB fictas”. 4. É inviável o processamento do apelo extremo quando a divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne aos Temas 76 e 334 da repercussão geral, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula 279 do STF, e a análise de legislação infraconstitucional. IV - Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1544540 AgR / RS, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 17/6/2025)



    “Ementa: Direito Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Aposentadoria. Revisão. Benefício mais vantajoso. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1503633 AgR / PR, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Plenário, DJe de 9/9/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente